Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-60.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÂO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) contradição e omissão quanto à apreciação adequada das provas produzidas e a verossimilhança das alegações; (ii) inversão do ônus da prova; (iii) omissão quanto aos motivos da recusa da carta de crédito; e (iv) prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto externadas as razões de decidir nos itens 4 e 5. Com efeito, o colegiado reconheceu que o autor não comprovou que o preposto da instituição financeira aceitou a escritura de cessão do direito para liberação de crédito de carta de consórcio contemplada.
6. A inversão do ônus probatório não é automática e deve ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência do consumidor, pressupostos não preenchidos.
7. Ademais, a tese alegada pelo embargante sequer foi indicada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar indevidamente em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, Rel. Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022.
8. Sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com as expectativas da parte embargante não faz exsurgir vícios no acórdão proferido.
10. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013; TJDFT, Acórdão 1618295, Rel. Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Tema 800/STF; Enunciado 125/FONAJE.